Tribunal: TJDFT
Processo: 0740613-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740613-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA AGRAVADO: GLICERIA PLINIO FRANCO CANCADO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cleonice Barbosa da Silva Carpina contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID de origem 139999274) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Gliceria Plinio Franco Cancado, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria auferidos pela devedora. Em suas razões recursais (ID 41770801), a agravante argumenta ser impenhorável a verba sobre a qual se abateu a constrição, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por constituir numerário imprescindível ao sustento próprio e do seu núcleo familiar. Entende que a penhora autorizada pelo Juízo serviria apenas para afrontar a sua dignidade, porquanto o valor constrito mensalmente levaria mais de 30 (trinta) anos para saldar o total da dívida. Salienta que a medida constritiva afrontaria, igualmente, o art. 230 da Constituição Federal, por se tratar de pessoa idosa, com mais de 70 (setenta) anos. Registra, ainda, que a natureza da dívida cobrada nos autos de origem não é alimentar, mas contratual. Destaca já incidir desconto judicial no importe de 15% (quinze por cento) sobre seus proventos de aposentadoria, decorrente de outro processo judicial, o que, somado ao desconto autorizado pelo Juízo de origem, representaria 30% (trinta por cento) de desconto sobre o seu numerário, fato que poderia colocar em risco a sua subsistência. Aponta, ainda, que o codevedor da obrigação, executado nos autos de origem, possui patrimônio suficiente arrolado em seu inventário para saldar o total do débito cobrado. Entende, então, que deveria ser dada prioridade para constrição do aludido acervo patrimonial. Indica estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, antecipação dos efeitos da tutela para suspender a penhora. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de determinar a exclusão da constrição sobre seus proventos de aposentadoria, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 41770802 e 41770803). Registre-se que os presentes autos vieram conclusos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 41781023. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que a agravante aufere renda mensal líquida, no importe de R$9.273,79 (nove mil duzentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), já descontados os abatimentos compulsórios e também descontos provenientes de penhora judicial autorizados nos autos dos processos n. 0001712-76.2016.8.07.0007 e 0001712-76.2016.8.07.0007, o que, pela cópia do contracheque anexada ao ID 41770806, corresponderia a R$ 1.514,39 (mil quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos). Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de a penhora autorizada no importe de mais 15% (quinze por cento) ter aptidão para comprometer a subsistência digna da devedora e do seu grupo familiar. A despeito, considerando não ter sido feita prova da existência de despesas extraordinárias pela devedora, bem como ser direito da credora ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses da exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para a devedora. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Tais fatos indicam a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pela agravante. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.